Tribunal: TJBA
Processo: 8056388-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056388-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO/EMENTA E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo contradição entre a fundamentação/ementa e o dispositivo do acórdão, resta configurado erro material que deve ser corrigido por meio de embargos de declaração.

No caso, enquanto na fundamentação e na ementa consta que o recurso de apelação foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, no dispositivo, por equívoco, constou o desprovimento do apelo.

A certidão de julgamento confirma que o recurso foi conhecido e provido por unanimidade, evidenciando o erro material no dispositivo do acórdão.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição, corrigindo o erro material existente no dispositivo do acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8056388-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
SERGIO SANTOS DE SOUSA
e como Embargado,
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora